Tribunal: TJDFT
Processo: 0708023-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708023-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA AGRAVADO: AGROTEC COMERCIAL 091DF EIRELI - ME, PAULO CESAR RODRIGUES ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Condvolt Ind. de Condutores Elétricos Ltda. (Exequente), em face da r. decisão Id. 114376695 dos autos de origem, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0714627-55.2021.8.07.0003, indeferiu o pedido de inscrição do nome de pessoa jurídica em órgão de restrição ao crédito, nos seguintes termos: “A parte exequente requer a inclusão do nome dos executados no SPS e Serasa via SERASAJUD, a expedição de mandado de penhora de bens móveis na residência do Executado Paulo e a expedição de certidão para fins de averbação do débito atualizado em nome de todos os devedores. É a síntese do necessário. DECIDO. De início, ciente do ofício da 3a Turma Cível que negou a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida pela parte exequente. Seguindo com a análise dos pedidos. 1. De fato o artigo 782, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o magistrado determinar a inclusão do executado em cadastro de inadimplentes. Todavia, dentre os princípios da jurisdição está o da secundariedade, segundo o qual a atuação do Poder Judiciário deve ser a última alternativa, assim como há no processo civil o instituto do interesse processual, que significa a condição de existência de efetiva necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional. É público e notório que as pessoas jurídicas possuem a possibilidade de realizar a inscrição de pessoas físicas e jurídicas em órgãos de restrição de crédito independentemente de intervenção estatal. Assim, indefiro a pedida pleiteada, pois não há interesse processual da parte exequente na medida pleiteada. 2. Indefiro o pedido de realização de diligência de penhora e avaliação, pois, em regra, os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, no caso dos autos, não há indícios da existência de bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 3. Defiro o pedido de expedição de certidão para fins de averbação. EXPEÇA-SE. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecids, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.” Inconformado, o Agravante alega, nas razões recursais Id. 33525681, que o indeferimento do pedido de inclusão do nome da empresa agravada no cadastro de inadimplentes SERASAJUD prejudica a satisfação do seu crédito, já que não serão tomadas medidas que possam induzir ao pagamento (resultado útil do processo). Acrescenta que a execução deve se dar em favor do Exequente (art. 797 do CPC), visando a satisfação do crédito, tanto que o TJDF firmou convênio com o SERASAJUD. Afirma que o art. 139, IV, do CPC incumbiu ao Juiz determinar todas as medidas coercitivas ou mandamentais necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Pugna pela concessão de tutela recursal para que seja determinada a inclusão do nome da Agravada no rol dos mal pagadores, via SERASAJUD. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal. Preparo comprovado - Id. 33542433. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Cumpre ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, todavia, exige plausibilidade do direito afirmado pela parte autora e probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese em exame, em superficial análise, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, porquanto a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é mera faculdade conferida ao juiz, conforme se infere do art. 782, § 3o, do CPC, que dispõe da seguinte forma: “§ 3o. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros.”. Segundo entendimento do STJ, o credor deve demonstrar a necessidade da medida para a satisfação do seu crédito e, ainda, comprovar que as diligências empreendidas na busca de bens do devedor não tiveram o sucesso esperado, bem como indicar óbice à inclusão do nome da parte executada junto ao cadastro Serasa, o que não se observa no caso. Assim, não preenchidos os requisitos da tutela de urgência de natureza antecipada, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora